Tribunal: STF
Processo: RHC 262263
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 1.018.448/BA.



    Depreende-se dos autos que foi determinada a prisão temporária do recorrente para fins de investigação de suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de envolvimento em homicídios.



    Alega-se, em síntese, a precariedade de indícios probatórios acerca de participação do recorrente na prática dos delitos investigados, bem como a inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão temporária.



    Sustenta-se, ademais, a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente realizado em descompasso com o art. 226 do Código de Processo Penal.



    Argumenta-se, ainda, pela suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Ao final, requer-se:



    “a) Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma manifesta e inequívoca, conforme exposto nesta exordial, requer-se a concessão da liminar, revogando-se a prisão temporária até o julgamento final do writ, expedindo-se o respectivo alvará de soltura;



    b) A revogação da prisão temporária, em razão da violação ao art.1º, III, da Lei de Prisão Temporária, vez que o paciente não figura dentre os investigados no Inquérito Policial no bojo do qual o cárcere cautelar foi requerido e decretado; 



    c) A revogação da prisão temporária, visto que o único elemento que indicaria que o paciente seria a pessoa identificada pelas testemunhas como “Minho” é um reconhecimento fotográfico ilícito, por ter sido exibida apenas uma fotografia, em claro sugestionamento, importando em violação ao art. 266 do CPP e à Resolução 484, CNJ, de forma que, conforme sedimentado por este Eg. Tribunal Superior, não serve para lastrear sequer decisões de prisões cautelares1; 



    d) A revogação da prisão temporária, por ausência de indícios de envolvimento do paciente em quaisquer dos crimes que a permitem, uma vez que não há que se falar em suposto tráfico de drogas quando não houve apreensão de substância e o respectivo laudo toxicológico, conforme já sedimentado pela Terceira Seção deste Tribunal da Cidadania; 



    e) A revogação da prisão temporária diante da inexistência de fato concreto e contemporâneo a indicar risco para a instrução criminal, estando ausente o periculum libertatis que não pode ser baseado em meras ilações (do art.282, §§3º e 6º, CPP); 



    f) Eventualmente, o reconhecimento da suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato com as testemunhas, proibição de aproximarse a uma distância mínima da cidade de Nagé e monitoração eletrônica; 



    g) A expedição urgente do alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal local:



    “No caso dos autos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado em caráter de urgência, já que não comprovada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, tratando-se de decisão, a priori, fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, conforme se vê:



    (...)



    O mesmo se observa em relação à decisão que manteve a prisão temporária do Paciente, após pedido de revogação formulado pela Defesa. Veja-se:



    “[…] O pleito defensivo não merece prosperar. A defesa labora em equívoco ao afirmar que a prisão temporária foi decretada exclusivamente em razão do homicídio em investigação. Conforme se extrai dos autos, notadamente da representação policial acostada ao ID 506543121, a custódia cautelar foi deferida em face das fundadas suspeitas de autoria dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes expressamente elencados no rol taxativo do artigo 1º, inciso III, alínea "n", da Lei 7.960/89. As investigações em curso apontam que o representado integraria a facção criminosa denominada BDM, exercendo liderança local do tráfico de entorpecentes no distrito de Nagé. O contexto de violência decorrente dos conflitos internos da organização criminosa, que culminou no brutal homicídio de Osvaldo Nunes dos Santos Neto, apenas corrobora a gravidade da situação investigada, mas não constitui o fundamento único ou principal da prisão temporária decretada. Os requisitos autorizadores da medida cautelar permanecem hígidos. Quanto ao fumus commissi delicti, as diligências realizadas até o momento demonstram a existência de elementos concretos indicativos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. No que tange ao periculum libertatis, resta evidenciada a imprescindibilidade da prisão para as investigações, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei 7.960/89, considerando que o procedimento investigatório ainda se encontra em andamento e demanda a realização de diligências essenciais que necessitam da presença do investigado, tais como acareações, reconhecimentos formais e coleta de material para perícia. Ademais, o contexto de violência entre facções criminosas notoriamente intimida testemunhas e prejudica a regular colheita de provas, tornando ainda mais necessária a custódia cautelar para garantir a higidez da investigação [...]”. (ID 85883949). 



    Assim, sem respaldo o pedido de provisão liminar, fazendo-se necessário regular trâmite da ação constitucional, com a obtenção de informações do Juízo impetrado, em momento oportuno.



    Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar, até ulterior deliberação pelo Colegiado.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente